Tribunal: STF
Processo: HC 180846
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. VALORAÇÃO NEGATIVA EM FASES DISTINTAS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O magistrado de origem valeu-se da majorante atinente à pluralidade de agentes para fixar a pena-base acima do mínimo legal e utilizou a circunstância do emprego de arma na prática do crime de roubo para fundamentar a elevação da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/3.



    2. Na linha da jurisprudência desta CORTE, não há ilegalidade quando, havendo mais de uma majorante, a valoração negativa de cada uma delas ocorre em fases distintas da individualização da pena.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.